Tribunal: CARF
Processo: 10166.729519/2016-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-27

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.729519/2016-18
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.619 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
GN ASSESSORIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. OMISSÃO DE RECEITAS
BASEADA EM PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
MULTA
QUALIFICADA.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124 DO CTN.
Não se conhece de recurso especial quando o contexto acusatório objeto dos
acórdãos paradigmas não contenha os elementos tomados como relevantes para
as razões de decidir da decisão recorrida.
No caso, o acórdão recorrido parte de uma premissa de argumentação bastante
específica, segundo a qual a acusação de sonegação investigada em operação
da Polícia Federal conteria elementos que seriam contraditórios com a própria
fundamentação de que os valores omitidos seriam de fato receitas da
contribuinte. Paradigma que não parte de tal premissa e envereda por discussão
jurídica que não é capaz de, se adotada, levar à reforma do acórdão recorrido.
Recurso especial não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.729519/2016-18
Fl. 2718
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.619 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.729519/2016-18

Relatório
Trata-se de recurso especial por divergência interposto pela da Fazenda Nacional
contra o acórdão 1301-003.955, assim ementado e decidido:
Acórdão recorrido 1301-003.955
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
DECISÃO RECORRIDA. ERRO NA APLICAÇÃO DO DIREITO OU NA
APRECIAÇÃO DA PROVA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. Eventual
erro na apreciação da prova ou na aplicação do direito impõe a reforma do ato
decisório pelo órgão revisor, e não a sua invalidação, que implicaria devolver o
processo ao órgão de origem para proceder à nova decisão.
DILIGÊNCIA. FATO DETERMINADO. INDICAÇÃO DE DOCUMENTOS.
São requisitos necessários para o deferimento de diligência com finalidade
probatória a existência de fato determinado a ser comprovado, e a indicação
objetiva dos documentos a serem examinados.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO.
Presume-se a omissão de receitas diante da existência de depósitos bancários
cuja origem o contribuinte, depois de intimado, não conseguir comprovar.
LUCRO ARBITRADO. FORMA VÁLIDA DE APURAÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. O lucro arbitrado, ao lado do lucro real e
do presumido, é uma forma válida de apurar a base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, cabível diante de determinados pressupostos fáticos, não podendo ser
considerada uma forma de penalidade.
MULTA QUALIFICADA. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. O lançamento de crédito tributário por omissão
de receitas apurada com base em depósitos bancários, em princípio, não
comporta a imposição de multa qualificada, cabível apenas em situações
excepcionais.
TRIBUTOS
LANÇADOS
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECADÊNCIA.
TERMO INICIAL DO PRAZO. Nos casos de tributos sujeitos a lançamento
por homologação, existindo pagamento antecipado na forma do §1° do art. 150
do Código Tributário Nacional e ausente o dolo, a fraude ou a simulação por
parte do sujeito passivo, o termo inicial do prazo de decadência é a data do fato
gerador.
SÓCIO
ADMINISTRADOR
DE
PESSOA
JURÍDICA.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. O sócio administrador de pessoa
jurídica responde pelas obrigações tributárias resultantes de atos praticados
Fl. 2719
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.619 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.729519/2016-18

com excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatuto, não
subsistindo a responsabilidade pela circunstância de a pessoa ser sócia ou
administradora da empresa.
MULTA
DE
OFÍCIO.
INCIDÊNCIA
DE
JUROS
DE
MORA.
POSSIBILIDADE. Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia-SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.
CSLL, PIS E COFINS. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. MESMA
DECISÃO. Quando o lançamento de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins recaírem sobre
a mesma base fática, há de ser dada a mesma decisão, ressalvados os aspectos
específicos inerentes à legislação de cada tributo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Exercício: 2011, 2012, 2013
PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS OU SEM
CAUSA. IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. INCIDÊNCIA. Incide Imposto
de Renda na fonte sobre valores pagos a beneficiário não identificado ou sem
causa conhecida.
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. NATUREZA TRIBUTÁRIA. O Imposto
de Renda na fonte tem natureza tributária, podendo ser exigido com multa de
ofício, alegações em sentido contrário não podem ser examinadas pelo CARF,
que é incompetente para julgar a validade da lei.
Acordam os membros do colegiado em: (i) por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso de GN Assessoria e Construção Civil Ltda. - EPP para reduzir o
percentual de multa de 150% para 75% e declarar a decadência dos créditos
tributários de IRPJ e de CSLL referentes aos 1°, 2° e 3° trimestres do ano-calendário
de 2011 e de PIS e de Cofins referentes aos períodos de apuração de janeiro a
outubro de 2011; (ii) por maioria de votos, dar provimento aos recursos dos
coobrigados Gercio Marcelino Mendonça e Gercio Marcelino Mendonça Júnior,
excluindo-os do polo passivo, vencido o Conselheiro Nelso Kichel que votou por lhes
negar provimento e a Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite que votou por dar
provimento somente ao recurso do coobrigado Gercio Marcelino Mendonça,
mantendo Gercio Marcelino Mendonça Júnior no polo passivo da obrigação
tributária.
O auto de infração em discussão deriva de apontamentos e indícios informados
pela "Operação Ararath" da Polícia Federal, e lançou tributos com base em receitas omitidas em
três anos-calendário, presumidas com base em depósitos bancários efetuados na conta da
contribuinte (art. 42 da Lei 9.430/1996).
A contribuinte foi excluída do SIMPLES NACIONAL (ato declaratório não
impugnado, objeto do processo 10183.720967/2016-30) e os tributos apurados na sistemática do
lucro arbitrado (art. 530, III, do RIR99). Foi aplicada multa de 150%, com a responsabilização,
com base no artigo 124, I, do CTN, do sócio administrador Gercio Marcelino Mendonça e de seu
filho Gercio Marcelino Mendonça Junior, considerado administrador de fato da contribuinte e
“principal operador financeiro dos inquéritos da Operação Ararath”.
Fl. 2720
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.619 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.729519/2016-18

A acusação objeto da Operação Ararath era de que a contribuinte operava como
instituição financeira clandestina, realizando empréstimos em dinheiro para agentes políticos do
Estado do Mato Grosso, os quais eram “quitados” por empresas por meio de depósitos bancários,
então considerados receitas omitidas à tributação.
A Fazenda Nacional suscita divergência com relação a duas matérias:
(i) multa qualificada em lançamento de omissão de receitas com base em depósitos
bancários de origem não comprovada – paradigmas 103-23.495 e 101-96.446
(ii) responsabilidade tributária em lançamento de omissão de receitas com base em
depósitos bancários de origem não comprovada – paradigmas 1402-001.729 (rejeitado) e
1301-001.644.
Em 04 de novembro de 2019 Presidente de Câmara deu seguimento ao recurso
especial da Fazenda Nacional, rejeitando apenas o primeiro paradigma da segunda matéria, nos
seguintes termos:
(...)
Primeira matéria – multa qualificada em lançamento de omissão de receitas com base
em depósitos bancários de origem não comprovada
No que tange à primeira matéria, a Recorrente invoca dissídio nos seguintes termos:
“Inicialmente, insta consignar que não se trata de insurgência contra o teor do
enunciado n. 34 da Súmula do CARF. Ao revés, procura-se demonstrar neste
apelo que outros órgãos julgadores, diante de contextos fáticos similares, sequer
cogitaram da aplicação desse verbete, tendo em vista a conduta reiterada e
sistemática de omitir parcela significativa das receitas e a divergência das
declarações apresentadas pelo contribuinte com os valores escriturados, o que
demonstra o intuito doloso e sonegatório, apto a atrair a incidência da multa
qualificada.
No caso, a fiscalização lavrou o auto de infração em que exigiu o pagamento de
IRPJ, mais consectários legais, agravando a multa de ofício, tendo em vista que
o contribuinte autuado declarava muito a menor, sistemática e reiteradamente,
os valores devidos. A magnitude da diferença entre o que o contribuinte
declarava como devidos a título de IRPJ em relação ao escriturado em sua
contabilidade não pode ser considerada mero equivoco ou declaração inexata e
afasta qualquer possibilidade de erro, revelando a conduta intencional do
contribuinte de deixar de oferecer tal numerário à tributação e justifica a
aplicação da multa qualificada.
Como se referem a períodos de apuração seguidos, as infrações apuradas
decorrem de prática reiterada. Trata-se, assim, também de típico caso de dolo
reiterado, caracterizado pela prática do mesmo ilícito por seguidas vezes, no
sentido de burlar o legítimo pagamento do tributo, por meio da conduta de
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento, pela autoridade
fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais.
(...)
(...) o acórdão recorrido desqualificou a multa por entender não caracterizada
fraude, sonegação ou conluio na hipótese. Aduziu, para tanto, que a omissão foi
Fl. 2721
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.619 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.729519/2016-18

apurada, para fins tributários, por presunção legal a partir de depósitos
bancários cuja origem a recorrente não logrou comprovar. E que essa
circunstância não se confunde com omissões de receitas evidenciadas por
prova direta, tais como, a falta de emissão ou de registro contábil de notas
fiscais ou ilícitos perpetrados mediante falsificação de documentos ou simulação
de negócios jurídicos.
Nessa linha, invocando interpretação própria da Súmula do CARF n. 34, não
corroborada pela jurisprudência da CSRF, afirmou categoricamente que o auto
de infração lavrado com base em depósitos bancários, em regra, não comporta
qualificação da multa.
Em sentido diverso, a Terceira Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes,
no acórdão n° 103-23.495, entendeu que a conduta reiterada conduz
automaticamente às situações legais de qualificação da multa. (...)
(...)
O acórdão paradigma acima transcrito foi claro, em caso análogo ao presente,
em manter a multa de 150%, uma vez constatado o evidente intuito de fraude,
em hipótese, igualmente, de prática reiterada do ilícito tributário, consistente
na omissão substancial de receitas decorrente de depósitos bancários de origem
não comprovada.
Nesse mesmo sentido, analisando caso concreto similar, em que o contribuinte
omitiu rendimentos de forma reiterada, já se manifestou pela manutenção da
multa qualificada a Primeira Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes,
no âmbito do Acórdão n° 101-96.446, segundo paradigma ora suscitado para
demonstrar a divergência de interpretação dada à lei tributária.
(...)
Vê-se, pois, que o caso dos autos em tudo se enluva aos paradigmas suscitados,
o que demonstra estar perfeitamente adequada a autuação da auditoria fiscal.
Os acórdãos paradigmas foram claros, em casos análogos ao presente, em
manter a multa de 150%, por aplicação do art. 44, II, da Lei n.° 9.430/96, uma
vez constatado o evidente intuito de fraude e o intuito de sonegação.
Segundo o entendimento firmado nos precedentes supras, a conduta continuada
e sistemática adotada por vários períodos consecutivos no sentido de deixar de
oferecer expressivo montante de receitas à tributação, relativamente à omissão
de rendimentos decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada,
em clara divergência com as declarações apresentadas ao Fisco Federal,
conduz ao preenchimento das condições previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n°
4.502/1964, sendo cabível a qualificação da multa.
(...)
Nesse contexto, é cristalina a demonstração de divergência acerca do disposto
no art. 44, da Lei n. 9.430/96, arts. 71, 72 e 73, da Lei n° 4.502/64. Há,
portanto, clara divergência interpretativa acerca da incidência e do alcance
destes dispositivos legais.”
(grifos e destaques originais)
Passamos ao exame da divergência, mediante confronto entre o acórdão recorrido e os
paradigmas.
Fl. 2722
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.619 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.729519/2016-18

Primeiramente, selecionamos trechos que bem representam o entendimento do acórdão
recorrido sobre a matéria.
Do voto condutor do acórdão recorrido:
“Depósitos bancários
As infrações colhidas no procedimento fiscal foram a omissão de receitas e o
pagamento sem causa. A omissão de receitas foi caracterizada pela existência de
depósitos bancários de origem não comprovada. O lançamento se fez com fulcro
na presunção do art. 42 da Lei n° 9.430/1996, assim redigido:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Trata-se de presunção legal, de eficácia relativa, podendo ser afastada por
prova em contrário a cargo do contribuinte. Instaura-se a presunção quando
presentes os seguintes requisitos: a) existência de depósitos bancários cuja
origem a Fiscalização, pelo exame das informações de que disponha, não
conseguir identificar (discrepância entre movimentação financeira e receitas
declaradas); b) intimação regular ao sujeito passivo para esclarecer as
operações que deram causa aos depósitos; e c) ausência ou insuficiência de
esclarecimento ou de documentos comprobatórios.
Reunidos tais requisitos, nasce a presunção de omissão de receitas, a qual, sem
necessidade de prova de qualquer outro fato ou circunstância, pode dar ensejo
ao lançamento de Imposto de Renda e demais tributos.
(...)
É possível inferir que a aplicação do art. 42 da Lei n° 9.430 dispensa qualquer
outra prova direta ou indiciária da omissão de receitas. (...)
Omissão de receitas
(...) a ação fiscal foi deflagrada a partir de apontamentos e de indícios
informados pela Operação Ararath, comandada pela Polícia Federal (...)
A partir do material reunido nessa operação, teve início a verificação fiscal.
Todavia, diferentemente do que ocorre em casos semelhantes, a apuração dos
ilícitos tributários não se baseou em documentos ou provas produzidas no bojo
da operação policial, ou seja, não se baseou no conjunto probatório decorrente
de busca e apreensão determinada pela Justiça, ou em depoimentos prestados ao
Juiz, a membro do Ministério Público ou a autoridade policial.
A apuração do ilícito tributário, por opção da autoridade lançadora, se fez com
base em extratos bancários. A omissão de receitas não foi constatada por prova
direta do fato, nem por indícios. Foi apurada, repita-se, por presunção legal,
prevista no art. 42 da Lei n° 9.430/1996, o que fica claro pela leitura do TVF.
(...)
(...)
Os pagamentos sem causa também foram constatados pelo exame dos extratos
bancários.
Fl. 2723
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.619 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.729519/2016-18

(...)
Definir a forma de realizar a auditoria fiscal é ato discricionário cujo mérito
não cabe ao CARF examinar. Entretanto, quando a autoridade fiscal faz a opção
por fiscalizar o contribuinte com base na movimentação bancária, ela impõe a si
mesma algumas limitações. A primeira delas diz respeito à multa qualificada,
que em tese não se coaduna com a presunção do art. 42 da Lei n° 9.430, só
podendo ser aplicada em hipóteses excepcionais. (...)
(...)
Multa qualificada e decadência
Acerca da multa qualificada, disse a Fiscalização que o contribuinte, em tese,
cometeu sonegação, dolo e fraude em todo período fiscalizado. De modo
intencional, não declarou os tributos devidos. Além disso, o modus operandi
denunciado pelo MPF, na Operação Ararath, se enquadra nas disposições do
art. 71, inciso I, da Lei n° 4.502/1964.
Reiterando o que já foi dito, o lançamento não tomou por base nenhum ato
ilícito apurado na chamada Operação Ararath. A omissão foi apurada, para fins
tributários, por presunção legal a partir de depósitos bancários cuja origem a
recorrente não logrou comprovar. Essa circunstância não se confunde com
omissões de receitas evidenciadas por prova direta, tais como, a falta de
emissão ou de registro contábil de notas fiscais; não se confunde também com
ilícitos perpetrados mediante falsificação de documentos ou simulação de
negócios jurídicos.
Não é por acaso que se consolidou o entendimento de que o auto de infração
lavrado com base em depósitos bancários, em regra, não comporta qualificação
da multa. Nesse sentido, o CARF editou a Súmula vinculante n° 34, com o
seguinte enunciado:
Súmula CARF n° 34: Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou
rendimentos, decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é
cabível a qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de
recursos em contas bancárias de interpostas pessoas. (Vinculante, conforme
Portaria MF n° 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
O texto da súmula permite concluir que, nos lançamentos em que se apura
omissão de receitas com base em extratos bancários, a regra é a aplicação da
multa comum de 75%, cabendo a qualificação apenas em situações
excepcionais, como ocorre na interposição de pessoas com fins ilícitos.
No caso em tela, embora existisse investigação de ilícitos penais (inclusive
admitidos por um dos corresponsáveis, em delação premiada), o lançamento não
se baseou nas conclusões ou no acervo probatório reunido na chamada
Operação Ararath. Por essas razões, a multa qualificada deve ser afastada,
reduzindo-se, pois, o percentual para 75% em relação a todas as infrações.”
(grifamos)
Com base nos excertos acima, identificam-se os elementos essenciais do acórdão
recorrido:
a) situação julgada – lançamento de omissão de receitas por presunção legal (art. 42 da
Lei 9.430/1996), com base em depósitos bancários de origem não comprovada,
abrangendo 03 (três) anos-calendário;
b) legislação interpretada – art. 42 da Lei 9.4630/1996;
Fl. 2724
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.619 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.729519/2016-18

c) fundamentos da decisão –
c.1. aplica-se a Súmula CARF 34;
c.2. o sentido da Súmula CARF 34 é de que o lançamento de omissão de receitas com
base em depósitos bancários não comporta, em regra, o agravamento da multa, com
exceção de casos excepcionais, como a interposição de pessoas com fins ilícitos;
c.3. no caso concreto, o lançamento não se baseou em nenhuma prova ou conclusão da
investigação criminal, mas apenas em extratos bancários, e por esta razão aplica-se a
multa regular de 75%.
Este, portanto, o entendimento da decisão recorrida.
Passamos ao exame do primeiro paradigma, acórdão no 103-23.495, destacando os
trechos pertinentes à multa qualificada.
“Depósitos Bancários Sem Comprovação da Origem dos Recursos
O art. 42, da Lei n° 9.430/1996 é cristalino ao determinar que a omissão de receitas pode
ser caracterizada por meio de valores creditados em conta de depósito mantida junto à
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
Ora, como se vê da descrição dos fatos, a empresa não apresentou documentação que
comprovasse a origem dos recursos daqueles diversos depósitos. (...)
(...)
Foi aplicada a multa de 150%:
- sobre aqueles lançamentos tributários onde se apurou omissões de receitas oriundas de
depósitos bancários de origem não comprovada (art. 42 da Lei n° 9.430/96);
- sobre o lançamento de omissão de receitas auferidas a título de comissões recebidas de
diversas instituições financeiras.
A recorrente se insurge contra a de 150%, que teria o caráter confiscatório e que o dolo
não teria ficado evidenciado.(...)
(...)
Da qualificação da multa de 150% (Prática reiterada).
Assoma claro nos autos que a empresa impugnante, de forma intencional e reiterada,
buscou ocultar receitas com o fim de eximir-se do devido recolhimento dos tributos, o que
caracteriza ação dolosa visando a impedir ou retardar o conhecimento da obrigação
tributária por parte da Fazenda Pública, nos termos do art. 71 da Lei n° 4.502, de 1964
(...).
(...)
(...) como nos autos está devidamente evidenciado que o contribuinte, ao longo de vários
anos, omitia receitas de forma contínua e reiterada (somente sabidas porque informadas
por terceiros), por meio de DIRF, não se pode chegar a outra conclusão que não seja a
de que o que houve, concretamente, foi conduta tendente a manter ao largo da tributação
o montante dos seus ganhos auferidos.
(...)
Dessa forma, a prática de omitir receitas por mais de 3(três) anos de forma reiterada
(elemento objetiva) denota concretamente o "evidente intuito de fraude". Não se pode
aqui imaginar que o agente que pratica "erros" de forma contínua por um longo tempo
Fl. 2725
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.619 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.729519/2016-18

não possua a intenção de retardar/impedir ou afetar as características essenciais da
ocorrência do fato gerador. Diante desse contexto, devem ser mantidas (...) e a multa
qualificada de 150%.”
(grifamos e destacamos)
Quanto ao primeiro paradigma, desde logo se percebe que a situação julgada é um tanto
distinta da do presente processo uma vez que aquele caso abrangia dois tipos de omissão
de receita, uma delas sem relação com depósitos bancários, nem tampouco com
lançamento por presunção legal. Veja-se que no caso paradigma a multa agravada fora
aplicada sobre duas infrações: a) omissão de receitas apurada com base em depósitos
bancários de origem não comprovada; e b) omissão de receitas de comissões recebidas
de instituições financeiras, apurada com base em DIRFs entregues pelas fontes
pagadoras.
Observa-se que o paradigma decide manter a multa agravada em razão da “prática
reiterada” e, ao descrever a dita reiteração parece se referir apenas à omissão de receitas
de comissões – afinal, cita receitas que só chegaram ao conhecimento (da fiscalização)
porque informadas por terceiros em DIRF.
Por outro lado, é certo que o paradigma estende suas conclusões – manutenção da multa
agravada em razão da prática reiterada –à omissão apurada com base em depósitos
bancários.
O acórdão recorrido, por sua vez, não menciona o conceito de “prática reiterada”.
Contudo, a situação fática é passível de enquadramento no conceito, uma vez que
presente conduta intencional e contínua, ao longo de três anos-calendário. Assim sendo,
pode-se considerar que há divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e o
paradigma, na medida em que este último a) admite o agravamento da multa quando
presente a prática reiterada da infração e b) aplica este entendimento para manter a
multa agravada em lançamento decorrente de depósitos bancários não comprovados.
Passamos ao exame do segundo paradigma, acórdão no 101-96.446, reproduzindo
trechos relevantes para exame da divergência invocada.
Do relatório do paradigma no 101-96.446:
“De acordo com a Descrição dos Fatos contida no auto de infração do IRPJ, a
empresa é acusada de ter cometido as seguintes irregularidades: (1) Omissão de
Receita - Depósitos Bancários de Origem não Comprovada e (2) Receita da
Atividade, Escriturada e não Declarada - Falta de Recolhimento .
Foi imposta a multa qualificada de 150% (...).”
Do voto condutor do paradigma no 101-96.446:
“Quanto à qualificação da multa, referendo as razões de decidir do ilustre
relator do voto vencedor, a seguir transcritas, que adoto como minhas:
Concordo com a corrente de que o fato de a contribuinte não ter logrado
comprovar a origem de parte dos valores creditados em contas de depósitos ou
de investimentos em instituição financeira, por si só, não caracteriza o evidente
intuito de fraude a que se refere o inciso II do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
No âmbito das presunções legais, a caracterização do intuito fraudulento deve
se dar de forma muito cautelosa, de acordo com as circunstâncias do caso
concreto. E é justamente em face destas circunstâncias que se há de entender
que, mesmo diante das dificuldades de se caracterizar a fraude no caso de
omissão de receitas diagnosticada por presunção, o intuito fraudulento está
Fl. 2726
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.619 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.729519/2016-18

presente no caso concreto que aqui se tem, pois não se trata de falta simples de
presunção de omissão de rendimentos", como alega a Impugnante. Explica-se.
Como está detalhadamente explicitado no Termo de Verificação e Encerramento
da Ação Fiscal , às folhas 627 a 642, a contribuinte não logrou comprovar, em
relação aos anos-calendário de 2001 e 2002, a origem de ingressos em sua
conta bancária que somaram R$.....
Além disso, a contribuinte deixou de declarar receita da atividade, escriturada e
não declarada, no montante de R$ ....., ao longo dos mesmos anos-calendário.
Ou seja, há um quadro de reiteramento de conduta e de significância de valores,
que torna absolutamente implausível a idéia de que se estaria diante de uma
conduta involuntária, de um fato isolado, de um mero erro material. Não é
razoável imaginar que uma pessoa jurídica, que opere sem intuito de se furtar às
suas obrigações tributárias, não possa justificar nenhum dos ingressos
significativos encontrados em sua conta corrente bancária ou tenha se
equivocado em não declarar receitas da atividade, escrituradas, ao longo de
dois períodos de apuração seguidos.
(...)”
(grifamos)
O segundo paradigma manifesta o entendimento de que, ainda que se trate de omissão
de receitas por presunção legal, com base em depósitos bancários, o agravamento da
multa se justifica em função da prática reiterada da conduta e da signficância dos
valores envolvidos, elementos indicativos do intuito de fraude tributária.
Como já dito, a decisão ora recorrida não menciona o conceito de “prática reiterada”,
mas a situação fática é passível de enquadramento no conceito, ao menos em tese –
avaliação que ora se faz apenas no sentido de plausibilidade, para fins de comparação
entre as decisões e investigação da divergência alegada. Da mesma forma, o acórdão
recorrido não se dedica à questão da significância dos valores envolvidos. Entendemos
que a ausência de tais considerações, no acórdão recorrido, é a essência mesma da
divergência proposta.
Significa dizer que os paradigmas entendem que a conduta reiterada e a relevância dos
valores são pontos a serem examinados, ou seja, elementos relevantes no julgamento da
matéria, diferentemente do acórdão recorrido, que sequer cogitou sua análise.
Nesse sentido, consideramos demonstrada a divergência quanto à matéria, com base nos
dois paradigmas.
Segunda matéria – responsabilidade tributária em lançamento de omissão de receitas
com base em depósitos bancários de origem não comprovada
A segunda divergência é apresentada nos seguintes termos:
“De acordo com o acórdão recorrido, a qualidade de administrador, de um
lado, ou a qualidade de operador financeiro de fato (interposta pessoa), de
outro, não ensejam a responsabilidade tributária, quando se estiver diante de
omissão de rendimentos originários de depósitos bancários de origem não
comprovada. Utilizando a mesma argumentação atinente à multa qualificada, o
acórdão atacado afirmou que "ser administrador, em princípio, não acarreta
responsabilidade quanto aos tributos devidos pela empresa; deixar de
declarar os tributos devidos de forma reiterada só poderia ser causa de
responsabilização se a omissão de receitas fosse apurada por prova direta,
jamais por presunção baseada em depósitos bancários".
Fl. 2727
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.619 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.729519/2016-18

Analisando processo similar ao presente, a Segunda Turma da Quarta Câmara
da Primeira Seção do CARF negou provimento ao recurso voluntário, mantendo
a responsabilidade solidária fundada no art. 124, I, do CTN. A turma entendeu,
em síntese, que o benefício econômico caracteriza o "interesse comum" de que
trata o art. 124, I, do CTN. (...)
(...)
A Turma recorrida e a Segunda Turma da Quarta Câmara da Primeira Seção
do CARF chegaram a conclusões opostas no que toca aos requisitos
ensejadores da responsabilidade solidária fundada no art. 124 do CTN. A
Turma prolatora do acórdão paradigma n° 1402-001.729 entendeu que o
benefício econômico caracteriza o "interesse comum" de que trata o art. 124,
I, do CTN.
Em sentido diametralmente oposto, o Colegiado afastou a responsabilidade de
pessoa física interposta que se beneficiou economicamente do fato gerador das
obrigações tributárias.
Patente, portanto, a divergência jurisprudencial no que toca ao alcance da
norma inserta no art. 124, I, do CTN.
No mesmo sentido de que as pessoas que se beneficiaram economicamente do
ilícito devem responder solidariamente pelo crédito tributário, com fundamento
no art. 124, I, do CTN, por estar presente o "interesse comum" de que fala o
citado dispositivo legal, manifestou-se o acórdão paradigma n° 1301-001.644,
(...):
(...)
Quanto à divergência, verifica-se que os acórdãos confrontados adotam
entendimentos distintos sobre a caracterização da responsabilidade solidária em
face do interesse comum na ocorrência do fato gerador segundo o aspecto
econômico.
Enquanto a Turma recorrida entendeu que o benefício econômico obtido em
decorrência do ilícito perpetrado na empresa autuada não dá ensejo à
responsabilidade solidária, em se tratando de reiterada omissão, expressiva e
substancial, de receitas decorrentes de depósitos bancários de origem não
comprovada, a Primeira Turma da Terceira Câmara da Primeira Seção do
CARF manifestou o entendimento de que todas as pessoas físicas e jurídicas que
se beneficiam economicamente do ilícito cometido no âmbito da empresa
autuada, com o recebimento de recursos indevidos, devem responder na
qualidade de responsáveis solidários, por estar presente o "interesse comum" a
que alude o art. 124, I, do CTN.”
(grifos e destaques originais)
Destacamos a seguir trechos do acórdão recorrido relativos à matéria.
Da Ementa do acórdão recorrido:
“SÓCIO
ADMINISTRADOR
DE
PESSOA
JURÍDICA.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
O sócio administrador de pessoa jurídica responde pelas obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes, infração de lei, contrato
social ou estatuto, não subsistindo a responsabilidade pela circunstância de a
pessoa ser sócia ou administradora da empresa.
Fl. 2728
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.619 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.729519/2016-18

(...)
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em: (i) (ii) por maioria de votos, dar
provimento aos recursos dos coobrigados Gercio Marcelino Mendonça e Gercio
Marcelino Mendonça Júnior, excluindo-os do polo passivo (...).”
Do relatório do acórdão recorrido:
“No polo passivo, além de GN Assessoria, foram incluídos Gercio Marcelino
Mendonça e Gercio Marcelino Mendonça Junior. O primeiro por ser sócio
administrador da GN Assessoria; o segundo por ser o administrador de fato da
empresa, conforme conclusão da autoridade fiscal.
(grifamos)
Do voto condutor do acórdão recorrido:
“Definir a forma de realizar a auditoria fiscal é ato discricionário cujo mérito
não cabe ao CARF examinar. Entretanto, quando a autoridade fiscal faz a opção
por fiscalizar o contribuinte com base na movimentação bancária, ela impõe a si
mesma algumas limitações. (...). A segunda se refere à responsabilização de
administradores, que depende da prova de ato praticado com infração de lei ou
com excesso de poderes, o que nem sempre é possível comprovar pelo mero
exame dos extratos bancários.
No caso específico, o auto de infração fundamentou a responsabilidade
tributária de Gercio Marcelino Mendonça e de Gercio Marcelino Mendonça
Júnior, nos seguintes termos:
Na Operação ARARATH desenvolvida pelo Ministério Público Federal, em
conjunto com a Polícia Federal e, através de mandado de busca e apreensão na
casa e na sede da GN ASSESSORIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP (GM
COMÉRCIO DE TINTAS LTDA), CNPJ 37.444.023/0001-03, um pequeno
"escritório" nos fundos de um dos postos de combustíveis da COMERCIAL
AMAZÔNIA DE PETRÓLEO LTDA. do Sr. GÉRCIO MARCELINO
MENDONÇA, CPF 090.517.161-68, foi apreendido vasta documentação
demonstrando que empresas ligadas ao Sr. Gércio Marcelino Mendonça Júnior
e
Cláudio
Fernando
Mendonça,
filhos
do
GÉRCIO
MARCELINO
MENDONÇA, atuariam como instituições financeiras sem a autorização do
Banco Central do Brasil. Entre esses documentos foram encontradas Notas
Promissórias assinadas por agentes políticos do Estado de Mato Grosso.
Quando intimado a depor e diante do vasto material probatório apreendido, o
Sr. GÉRCIO MARCELINO MENDONÇA JÚNIOR CPF 383.742.851-68, firmou
acordo com o Ministério Público Federal para fazer Delação Premiada e
passou a colaborar com as investigações.
Nas investigações do Ministério Público/Polícia Federal constatou-se que o Sr.
Gércio Marcelino Mendonça Júnior efetuava "empréstimos" em dinheiro para
agentes políticos do Estado do Mato Grosso; no entanto, não foi possível
verificar a quitação/pagamento de tais empréstimos. Quando inquirido sobre a
forma que os empréstimos eram realizados, o Sr. Gércio Marcelino Mendonça
Júnior informou que só fazia contato com o então Secretário da Fazenda do
Estado, Sr. Éder de Morais Dias. Que começou repassando dinheiro para
"pessoas físicas/jurídicas" do grupo político do qual o Secretário da Fazenda
fazia parte e que o responsável pelo pagamento era o Sr. Éder de Morais. Que
quando cobrava pagamento de empréstimo vencido, era informado que
determinada empresa (e qual era essa empresa), depositaria dinheiro em uma
das contas bancárias de suas empresas (Comercial Amazônia de Petróleo Ltda,
Globo Fomento Ltda, Treze Administradora de Bens Ltda e da GN
Fl. 2729
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.619 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.729519/2016-18

ASSESSORIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP (GM COMÉRCIO DE
TINTAS LTDA) com o objetivo de abater parte das dívidas contraídas. Desta
forma, este esquema funcionava como uma conta-corrente em que o Sr. Éder
solicitava diretamente o dinheiro ou que fosse depositado em determinadas
contas bancárias de terceiros e posteriormente outras empresas pagavam parte
desses valores. Observando que nunca era depositado o total da dívida e sim,
parte desta dívida.
Com a quebra do sigilo fiscal das empresas do Sr. Gércio Marcelino Mendonça
Júnior, e de outras, autorizada pelo judiciário, os investigadores identificaram
depósitos bancários feitos pelas empresas do Gércio Marcelino Mendonça
Júnior e de seus familiares nas contas de diversas empresas conforme transcrito
na Denúncia do Ministério Público Federal do IPL 182.
Conforme documentação apreendida na casa e na sede da GN ASSESSORIA E
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP (GM COMÉRCIO DE TINTASLTDA) do
Sr. Gércio Marcelino Mendonça constata-se que o verdadeiro responsável e
beneficiário da grande movimentação bancária da GN Assessoria era o Sr.
Gércio Marcelino Mendonça Júnior, pois a pequena empresa não tinha
atividade comercial para a grande movimentação financeira constatada no
processo do Auto de Infração. fls. 516 a 517)
O Termo de Verificação Fiscal - TVF também cuida da fundamentação da
responsabilidade das pessoas físicas:
A conduta do contribuinte de não declarar os tributos, e não apresentando a
escrituração contábil da movimentação bancária de forma devidamente
comprovada através de documentação hábil e idônea reiteradamente
caracteriza o interesse de pessoa física, atuando ostensivamente na
materialização de irregularidades que resultaram na falta de recolhimento do
IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e IRRF por parte de pessoa jurídica, autorizando a
fiscalização a imputar-lhe a condição de sujeito passivo solidário.
No Contrato Social (fls. 12), extrai-se de sua Cláusula Décima Primeira, que
GERCIO MARCELINO MENDONÇA (CPF n° 090.517.161-68) é o Sócio-
Administrador.
Portanto, o sócio-administrador relacionado acima, responde solidariamente
pelo total do crédito tributário apurado nesta ação fiscal.
Conforme documentação apreendida na casa e na sede da GN ASSESSORIA E
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP (GM COMÉRCIO DE TINTAS LTDA) do
Sr. Gércio Marcelino Mendonça constata-se que o verdadeiro responsável e
beneficiário da grande movimentação bancaria da GN Assessoria era o Sr.
Gércio Marcelino Mendonça Júnior (filho do Gércio Marcelino Mendonça) ,
pois a pequena empresa não tinha atividade comercial para a grande
movimentação financeira constatada no processo do Auto de Infração.
Portanto, o Gércio Marcelino Mendonça Júnior, CPF 383.742.851-68, filho do
Sr. Gércio Marcelino Mendonça e principal operador financeiro dos inquéritos
da "Operação Ararath" (fls. 68 a 71), responde solidariamente pelo total do
crédito tributário apurado nesta ação fiscal. (fls. 854 a 855)
O auto de infração e o TVF evidenciam que Gércio Marcelino Mendonça Júnior
foi incluído no polo passivo do lançamento por ser o "principal operador
financeiro dos inquéritos da Operação Ararath".
O fundamento da responsabilidade é frágil. A infração, como se disse, não foi
apurada com base nas provas produzidas no âmbito da Operação Ararath, mas
pelo exame dos extratos bancários. As conclusões da investigação policial são
estranhas a este processo. Trazer tais conclusões para o processo tributário (que
apurou omissão de receitas com base na presunção do art. 42 da Lei n°
9.430/1996), apenas para responsabilizar as pessoas físicas, cria uma
Fl. 2730
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.619 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.729519/2016-18

contradição difícil de superar na medida em que, no procedimento policial, se
trabalha com a hipótese de que os valores movimentados na conta da GN
Assessoria sejam empréstimos. Se é empréstimo não é receita. Se é possível
identificar a origem dos depósitos, então é incabível a presunção do art. 42.
Quanto a Gercio Marcelino Mendonça, a responsabilidade se deve ao fato de
ser formalmente o sócio administrador da GN Assessoria; não declarar os
tributos; e não apresentar a escrituração contábil da movimentação bancária.
Ser administrador, em princípio, não acarreta responsabilidade quanto aos
tributos devidos pela empresa; deixar de declarar os tributos devidos de forma
reiterada só poderia ser causa de responsabilização se a omissão de receitas
fosse apurada por prova direta, jamais por presunção baseada em depósitos
bancários; e, finalmente, a falta de registro da movimentação bancária poderia
dar causa à exclusão do Simples Nacional e a apuração do IRPJ e da CSLL pelo
lucro arbitrado, mas não daria ensejo à responsabilidade pessoal do
administrador.
Portanto, considerando essas razões, devem ser excluídos do polo passivo
Gercio Marcelino Mendonça e de Gercio Marcelino Mendonça Júnior, sem
prejuízo de eventual direcionamento da execução fiscal contra eles, na hipótese
de fato superveniente justificar tal medida.”
(grifamos e destacamos)
Identificamos os elementos essenciais do acórdão recorrido, no que tange à
responsabilidade atribuída a pessoas físicas:
a) situação julgada – lançamento de omissão de receitas por presunção legal (art. 42 da
Lei 9.430/1996), com base em depósitos bancários de origem não comprovada,
abrangendo 03 (três anos-calendário); atribuição de responsabilidade tributária a
pessoas físicas com base em fatos apurados na Operação Ararath – a Gercio Marcelino
Mendonça Júnior pela condição de principal operador financeiro e beneficiário dos
recursos, e a seu pai Gercio Marcelino Mendonça pela condição de sócio administrador
da autuada;
b) fundamentos da decisão –
b.1. quanto a Gercio Marcelino Mendonça Júnior – pessoa física identificada como
“principal operador financeiro dos inquéritos da Operação Ararath”, mas a infração foi
apurada por presunção legal (art. 42 da Lei 9.430/1996) e com base em extratos
bancários, não com base nas provas produzidas no âmbito da Operação Ararath; as
conclusões do inquérito seriam de que os recursos correspondiam a empréstimos, e se é
possível identificar a origem dos recursos não se aplica o art. 42 da lei 9.430/1996.
b.2. quanto a Gercio Marcelino Mendonça – o fato de ser administrador não acarreta
responsabilidade por débitos da empresa; a prática reiterada só poderia ser demonstrada
por prova direta, não por presunção com base em depósitos bancários; e a não-
escrituração de movimentação bancária não acarreta a responsabilidade pessoal do
administrador.
Sendo este o entendimento da decisão recorrida, passamos ao exame dos paradigmas.
Após a leitura integral do primeiro paradigma, acórdão no 1402-001.729, parece-nos,
com a devida vênia, que os trechos transcritos pela Recorrente não permitem o perfeito
entendimento daquela decisão, no que tange à matéria de responsabilidade solidária.
(...)
Fl. 2731
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.619 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.729519/2016-18

(...). Por este motivo, o paradigma no 1402-001.729 não serve à demonstração da
divergência alegada.
Passamos ao exame do segundo paradigma, acórdão no 1301-001.644, destacando
trechos relevantes à matéria.
Do relatório do paradigma no 1301-001.644:
“Conforme Termo de Verificação Fiscal, acostado às fls. 377/386, trata-se de
crédito lançado contra o Contribuinte acima identificado em relação ao ano
calendário de 2008, vez que em decorrência do procedimento fiscal realizado foi
constatada omissão de registro de receitas, referente a valores identificados
como créditos e depósitos bancários em contas correntes da Fiscalizada, não
declarados, nem contabilizados, o que resultou na lavratura dos Autos de
Infração (...).
(...)
Em decorrência do discorrido, conclui a referida Autoridade que, apesar de
regularmente intimada, por intermédio de seu sócio responsável à época (Bruno
Rodrigues Bueno), [a empresa] deixou de comprovar a natureza da origem dos
créditos e depósitos bancários realizados em conta corrente e sua escrituração
contábil e fiscal, assim como, o recolhimento dos tributos incidentes e devidos
em cada operação, infringindo, assim, o previsto no art. 42, da Lei n° 9.430/96,
cuja correspondente constituição do crédito tributário se deu pela modalidade
do Lucro Arbitrado.
Quanto ao valor tributável, esclarece que corresponde à totalidade dos
depósitos e créditos bancários verificados nos extratos, cuja origem não foi
comprovada, nem registrada, expurgados os valores correspondentes à
transferência entre contas da mesma titularidade, conforme identificados nos
históricos das transações.
(...)
(...) a Autoridade Autuante considerou o sócio Bruno Rodrigues Bueno
solidariamente responsável pelas infrações à lei cometidas na administração da
Autuada no decorrer do ano calendário de 2008, com fundamento nos artigos
124 e 134, VII da Lei n° 5.172/66 e, ainda, no art. 210 do Regulamento do
Imposto de Renda - RIR, aprovado pelo Decreto n° 3.000/99.”
(grifamos)
Do voto condutor do paradigma no 1301-001.644:
O recurso voluntário apresentado pelo responsável solidário, Sr. Bruno
Rodrigues Bueno, é tempestivo e assente em lei. Dele conheço.
A empresa autuada não apresentou defesa (nem impugnação; nem recurso).
Em litígio a exigência de ofício do IRPJ, PIS, COFINS e CSLL do ano
calendário de 2008, imputados à empresa Duperial Importadora e Exportadora
Ltda., em face de omissão de receitas apurada a partir dos créditos em contas
bancárias de origem não comprovada.
A Autoridade Fiscal arbitrou o lucro da empresa pela não apresentação dos
livros e documentos, aplicando multa de oficio de 75% e incluindo o Sr. Bruno
Rodrigues Bueno como sujeito passivo solidário.
(...)
Fl. 2732
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.619 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.729519/2016-18

Pois bem. O crédito tributário foi constituído em relação à empresa Duperial
Importadora e Exportadora Ltda., na condição de contribuinte, conforme
definido no parágrafo único do art. 121, inciso I, do CTN.
Entretanto, tendo em vista as circunstâncias desvendadas no trabalho fiscal e a
finalidade do lançamento, que visa não só a constituição do crédito tributário,
mas em última análise o seu recolhimento ao Tesouro Nacional, a Autoridade
Fiscal arrolou o Sr. Bruno Rodrigues Bueno como responsável, sobre o qual
incide a responsabilização para fins de cobrança do crédito constituído.
(...)
Assim, para a execução atingir terceiros que não a autuada, mormente no caso
de utilização de interpostas pessoas para ocultar os verdadeiros beneficiários de
receitas auferidas, é importante que esses sejam indicados no procedimento
fiscal, subsidiando o trabalho da Procuradoria da Fazenda Nacional quando da
execução fiscal. Nunca é demais lembrar que a atividade do lançamento é
vinculada, cabendo à autoridade administrativa identificar o sujeito passivo,
seja ele contribuinte ou responsável (arts. 142 e 121 do CTN).
Ao contrário do que alega o ora recorrente é pacífico na esfera administrativa,
tanto em primeira quanto em segunda instância, que cumpre a autoridade
tributária arrolar os responsáveis tributários na autuação, os quais são partes
legitimas para impugnar e recorrer da exigência do crédito.
No caso especifico, o que sobressai do exame dos autos é que os sócios que
constavam do contrato social, são realmente pessoas interpostas por terceiros
("laranjas").
Os fatos narrados no Relatório de Auditoria Fiscal (TVF), devidamente
documentados nos autos, demonstram a saciedade essa conclusão. Apenas a
título de exemplo, ressalto que a situação financeira e a atividade econômica
dos sócios formais são totalmente incompatíveis com a posição de sócio e
administrador da autuada, em suma, não foi encontrada qualquer correlação
entre as atividades da empresa e seus sócios formais.
Os fatos relatados deixam claro que o ora recorrente tinha interesse comum nos
negócios da empresa fiscalizada, uma vez que, conforme demonstrado, ele de
fato é que se beneficiou do ardiloso esquema de sonegação. Parece-me claro,
então, o interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação
principal (art. 124, I, do CTN), que, no final das contas, são as receitas e os
lucros, dolosamente omitidos, obtidos por meio das operações mercantis da
sociedade e que foram repassados ao recorrente.
(...)
Veja que a hipótese do art. 124, I, do CTN diz respeito à ligação de terceiro ao
fato gerador por força de interesse econômico ou jurídico (...).
Essa solidariedade estabelecida no art. 124, I, do CTN coexiste com a
responsabilização pessoal prevista no art. 135, III, do CTN.
A constituição e uso da empresa Duperial para ocultar vultosos valores
tributáveis com a utilização de pessoas interpostas, denota que o não
recolhimento de tributos resultou de ação dolosa constatada pela omissão de
receitas da ordem superior a 12 milhões de reais, no período de um ano, embora
nenhum valor tenha sido declarado ou pago ao Fisco Federal. Já a interposição
de pessoas tem por fim eximir da cobrança dos tributos não recolhidos
Fl. 2733
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.619 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.729519/2016-18

dolosamente pela pessoa jurídica e o verdadeiro sócio se beneficiar de seu
lucro.
Ademais, a necessidade de dissolução regular visa à normal estruturação da
sociedade, tanto em termos de gestão quanto de responsabilidade patrimonial.
A introdução de sócio "laranja" na pessoa jurídica ofende essa normalidade,
configurando uma dissolução irregular em seu sentido latu sensu.
Diante das provas e fundamentos da autuação fiscal, discorridas no Relatório de
Auditoria (TVF), está cabalmente comprovado nos autos que a empresa
"Duperial" realizou operações comerciais durante o ano de 2008 que
implicaram em receitas brutas no montante de R$ 12.362.623,97, quantificada
pelos créditos bancários de origem não justificada, seja durante a fiscalização,
seja nas peças de defesa.
É notório que as riquezas geradas nessas operações beneficiaram diretamente o
Sr BRUNO RODRIGUES BUENO. Uma vez que os tributos devidos não foram
pagos, sequer apurados, a pessoa física arrolada teve interesse comum e se
beneficiou dos ilícitos. Portanto, concorrendo para a ocorrência dos ilícitos
tributários, correta a atribuição de responsabilidade solidária atribuída.
Concluo, neste ponto, que tais circunstâncias permitem a responsabilização nos
termos dos artigos 124 e 135, do CTN.”
(grifamos)
Entendemos que o segundo paradigma julga situação similar à do presente processo, em
todos os aspectos relevantes. Trata-se de autuação por omissão de receitas com base em
depósitos bancários (art. 42 da Lei 9.430/1996), e atribuição de responsabilidade a
terceiro (não-sócio), considerado real beneficiário dos recursos não declarados e não
tributados (art. 124 do CTN).
Não há distinção fática relevante entre os dois casos, nos aspectos pertinentes à
responsabilidade tributária. O paradigma ressaltou a necessidade de se responsabilizar o
real beneficiário dos recursos subtraídos à tributação, quando constatado que este se
oculta atrás de interposta pessoa, como forma de garantir a cobrança do crédito
tributário; e feitas estas considerações, manteve a responsabilidade do real beneficiário
identificado na autuação. É certo que no presente processo o auto identificou e
responsabilizou o real beneficiário, oculto atrás do sócio de fato, e diante desse
contexto, o acórdão recorrido decidiu afastar a responsabilidade atribuída. Nesse
sentido, consideramos demonstrada a divergência entre o acórdão recorrido e o segundo
paradigma, acórdão no 1301-001.644, na matéria de responsabilidade tributária.
(...)
A contribuinte apresentou recurso especial, mas este teve seguimento negado, em
decisão confirmada após a interposição de agravo.
Contribuinte e responsáveis apresentaram, cada um, peças de contrarrazões,
contestando o mérito e também os seguintes pontos relativos à admissibilidade:
(i)
A contribuinte: impossibilidade de conhecer do recurso quanto à multa
qualificada, porque o acórdão teria aplicado o entendimento da Súmula
Vinculante n. 34, bem como ausência de similitude fática entre o acórdão
recorrido e os paradigmas 103-23.495 e 101-96.446 – inclusive:
impossibilidade de conhecer do recurso com base em tais paradigmas por
Fl. 2734
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.619 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.729519/2016-18

eles serem anteriores à Portaria MF 383/2010, que atribuiu à Súmula
CARF 34 efeito vinculante.
(ii)
Os responsáveis: ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o
paradigma 1301-001.644, além de ausência de cotejo analítico, porque “a
PFN transcreveu e destacou, em negrito, longos trechos dos votos que
descrevem peculiaridades dos acórdãos paradigmas, sem se preocupar em
fazer qualquer cotejo analítico para demonstrar a suposta e alegada
similitude fática com a situação relatada pela fiscalização no Acórdão
Recorrido”.
É o relatório.

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.

Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo. Passo a examinar os demais requisitos para a sua
admissibilidade.
Nesse ponto, observo que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é
instância especial de julgamento com a finalidade de proceder à uniformização da jurisprudência
do CARF. Desse modo, a admissibilidade do recurso especial está condicionada ao atendimento
do disposto no artigo 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela
Portaria MF 343/2015, merecendo especial destaque a necessidade de se demonstrar a
divergência jurisprudencial, in verbis:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
Destaca-se que o alegado dissenso jurisprudencial se estabelece em relação à
interpretação das normas, devendo, a divergência se referir a questões de direito, tratando-se da
mesma legislação aplicada a um contexto fático semelhante. Assim, se os acórdãos confrontados
examinaram normas jurídicas distintas, ainda que os fatos sejam semelhantes, não há que se falar
em divergência entre os julgados.
Fl. 2735
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.619 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.729519/2016-18

Por outro lado, quanto ao contexto fático, não é imperativo que os acórdãos
paradigma e recorrido tratem exatamente dos mesmos fatos, mas apenas que o contexto tido
como relevante pelo acórdão comparado seja de tal forma semelhante que lhe possa
(hipoteticamente) ser aplicada a mesma legislação. Desse modo, um exercício válido para
verificar se se está diante de genuína divergência jurisprudencial é verificar se a aplicação, ao
caso dos autos, do racional constante do paradigma, seria capaz de levar à alteração da conclusão
a que chegou o acórdão recorrido.
O recurso especial da Fazenda Nacional teve seguimento com relação a duas
matérias, nos seguintes termos:
(i) multa qualificada em lançamento de omissão de receitas com base em depósitos
bancários de origem não comprovada – paradigmas 103-23.495 e 101-96.446
(ii) responsabilidade tributária em lançamento de omissão de receitas com base em
depósitos bancários de origem não comprovada – paradigmas 1402-001.729 (rejeitado) e
1301-001.644.
O acórdão recorrido inicia por colocar as premissas de que a multa qualificada
em tese não se coaduna com a presunção do art. 42 da Lei 9.4301996, só podendo ser aplicada
em hipóteses excepcionais, bem como que a responsabilização de administradores depende da
prova de ato praticado com infração de lei ou com excesso de poderes, “o que nem sempre é
possível comprovar pelo mero exame dos extratos bancários.”
O voto descreve a autuação, para então concluir, quanto a Gércio Marcelino
Mendonça Júnior, que “O fundamento da responsabilidade é frágil”. Isso porque, como a
infração não foi apurada com base nas provas produzidas no âmbito da Operação Ararath, mas
pelo exame dos extratos bancários, o voto pondera (grifamos):
As conclusões da investigação policial são estranhas a este processo. Trazer tais
conclusões para o processo tributário (que apurou omissão de receitas com base na
presunção do art. 42 da Lei no 9.430/1996), apenas para responsabilizar as pessoas
físicas, cria uma contradição difícil de superar na medida em que, no procedimento
policial, se trabalha com a hipótese de que os valores movimentados na conta da
GN Assessoria sejam empréstimos. Se é empréstimo não é receita. Se é possível
identificar a origem dos depósitos, então é incabível a presunção do art. 42.
Quanto a Gércio Marcelino Mendonça, o voto observa:
Ser administrador, em princípio, não acarreta responsabilidade quanto aos tributos
devidos pela empresa; deixar de declarar os tributos devidos de forma reiterada só
poderia ser causa de responsabilização se a omissão de receitas fosse apurada por prova
direta, jamais por presunção baseada em depósitos bancários; e, finalmente, a falta de
registro da movimentação bancária poderia dar causa à exclusão do Simples Nacional e
a apuração do IRPJ e da CSLL pelo lucro arbitrado, mas não daria ensejo à
responsabilidade pessoal do administrador.
A premissa do acórdão recorrido é, assim, de que não se pode responsabilizar quer
a pessoa tida como administradora de fato da contribuinte, quer o administrador, no caso de
autuação por omissão de receitas baseada em presunção legal.
Fl. 2736
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.619 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.729519/2016-18

Quanto à qualificação da multa, o acórdão recorrido ressalta que sua aplicação
depende de comprovação de “situações excepcionais, como ocorre na interposição de pessoas
com fins ilícitos ilícitos”, e reitera que, no caso, o lançamento em questão não se baseou
diretamente nos fatos apurados na operação da Polícia Federal, mas apenas na presunção legal de
omissão de receitas a partir de depósitos bancários de origem não comprovada. Assim, cancela a
qualificação da penalidade, afirmando (grifamos):
Reiterando o que já foi dito, o lançamento não tomou por base nenhum ato ilícito
apurado na chamada Operação Ararath. A omissão foi apurada, para fins tributários, por
presunção legal a partir de depósitos bancários cuja origem a recorrente não logrou
comprovar. Essa circunstância não se confunde com omissões de receitas evidenciadas
por prova direta, tais como, a falta de emissão ou de registro contábil de notas fiscais;
não se confunde também com ilícitos perpetrados mediante falsificação de documentos
ou simulação de negócios jurídicos.
Cita a Súmula CARF n. 341 e então observa:
O texto da súmula permite concluir que, nos lançamentos em que se apura omissão de
receitas com base em extratos bancários, a regra é a aplicação da multa comum de 75%,
cabendo a qualificação apenas em situações excepcionais, como ocorre na interposição
de pessoas com fins ilícitos.
No caso em tela, embora existisse investigação de ilícitos penais (inclusive admitidos
por um dos corresponsáveis, em delação premiada), o lançamento não se baseou nas
conclusões ou no acervo probatório reunido na chamada Operação Ararath. Por essas
razões, a multa qualificada deve ser afastada, reduzindo-se, pois, o percentual para 75%
em relação a todas as infrações.
Uma primeira observação importante é a de que o acórdão recorrido não
aplicou a Súmula CARF 34, mas apenas cita o seu racional como reforço à sua conclusão de
que a aplicação da multa qualificada é situação excepcional e depende da comprovação de
circunstâncias adicionais à omissão.
Assim, não procedem os argumentos das contrarrazões do sujeito passivo que
sustentam a impossibilidade de se conhecer do recurso especial por este ter citado a Súmula
CARF 34, ou por serem os paradigmas anteriores aos efeitos vinculantes de tal enunciado.
Além disso, como visto, é se de ressaltar que o acórdão recorrido parte de uma
premissa de argumentação bastante específica, em que a acusação de sonegação investigada em
operação da Polícia Federal contém elementos que seriam, inclusive, contraditórios com a
própria fundamentação de que os valores omitidos seriam de fato receitas da contribuinte.
O voto condutor do acórdão recorrido mantém a autuação -- porque baseada em
presunção legal expressa, que o contribuinte não logrou rebater por não indicar a origem dos
depósitos bancários --, mas exclui a responsabilidade e a qualificação da multa não apenas
porque não haveria fundamento para tais agravantes, mas também após observar que os próprios
fatos investigados pela Polícia Federal evidenciariam que os valores creditados nas contas

1 Súmula CARF no 34: Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou rendimentos, decorrente de
depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a qualificação da multa de ofício, quando constatada a
movimentação de
recursos em contas bancárias de interpostas pessoas. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010,
DOU de 14/07/2010).
Fl. 2737
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.619 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.729519/2016-18

bancárias e que serviram de base à tributação não seriam receitas da contribuinte, mas
empréstimos.
Para que possam fazer frente à argumentação do acórdão recorrido, portanto, tanto
na matéria da responsabilidade quanto da qualificação da multa é necessário que os paradigmas
tratem de autuação por omissão de receitas apuradas por presunção legal e decidam que tal
situação, quando apurada em contexto acusatório semelhante ao do recorrido implicaria a
qualificação da multa, bem como permitiria responsabilizar o administrador da pessoa jurídica
autuada formalmente indicado nos documentos societários bem como a pessoa tida como
administradora de fato da contribuinte.
De fato, o acórdão recorrido não entendeu, apenas, que a presunção legal de
omissão de receitas, por si só, não autoriza a qualificação da multa – se assim o fosse, poderia ter
citado, além da Sumula CARF 34, a Súmula CARF 25, que aliás é literal neste sentido (“A
presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação
da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73
da Lei n° 4.502/64”).
O acórdão recorrido foi além, observando que a própria acusação de omissão de
receitas, no caso, estaria sendo mantida exclusivamente em razão da presunção legal, muito
embora os fatos apurados no contexto – em especial a Operação Ararath da Polícia Federal –
indicassem que sequer se trataria de receitas omitidas, e por isso concluiu pela impossibilidade
de se verificar, no caso, as hipóteses para a qualificação da multa e responsabilidade tributária.
Assim, para que o paradigma possa fazer frente ao racional do recorrido, é
imprescindível que se esteja diante de contexto acusatório semelhante – isto é, em que o contexto
da omissão de receitas revele que, na verdade, há inclusive dúvida de que os valores creditados
em conta bancária seriam receitas da contribuinte, e a autuação é mantida exclusivamente em
vista da presunção legal.
O paradigma 103-23.495 tratou de autuação por presunção de omissão de receitas
apurado em contexto de investigação que não envolveu operação da Polícia Federal. A multa foi
qualificada, ali, em virtude da reiteração (“em razão de a autuada ter escriturado em seus livros
contábeis receitas em montantes bastante inferiores àqueles efetivamente auferidos, nos anos-
calendário de 2000 a 2004”) e, foi nesse contexto que o voto conclui que “a prática de omitir
receitas por mais de 3(três) anos de forma reiterada (elemento objetiva) denota concretamente o
"evidente intuito de fraude". Não se pode aqui imaginar que o agente que pratica "erros" de
forma contínua por um longo tempo não possua a intenção de retardar/impedir ou afetar as
características essenciais da ocorrência do fato gerador.”
Diante das premissas colocadas, conclui-se que os contextos acusatórios deste
paradigma e do recorrido são distintos. O paradigma qualificou a multa após observar que o
contribuinte omitia receitas de forma reiterada, mas é irrelevante que o recorrido também tenha
tratado de autuação por 3 anos-calendário, eis que a aplicação, ao caso dos autos, do racional
esboçado no paradigma não seria capaz de levar à alteração da conclusão do julgado. As
situações são na verdade opostas já que, ao contrário do recorrido, no paradigma não há qualquer
elemento que coloque em dúvida se as receitas omitidas seriam de fato da contribuinte. Assim,
não conheço do recurso com base em tal paradigma.
Fl. 2738
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.619 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.729519/2016-18

Quanto ao paradigma 101-96.446, este também não tratou de operação derivada
de investigações policiais. O precedente tratou de omissão de receitas apurada de forma direta e
por presunção legal e, quanto a esta última, parte da argumentação de defesa foi de que os
valores creditados em suas contas correntes bancárias seriam relacionados a mútuos tomados de
terceiros (ao contrário da alegação dos presentes autos de que os valores seriam quitação de
mútuos concedidos a terceiros) e inclusive apresenta os respectivos documentos. Nesse aspecto,
o voto aponta concordar com a fiscalização, que concluiu por não aceitar os contratos como
documentos comprobatórios das operações diante da falta de condição financeira do suposto
mutuante, e firme na premissa de que “No caso, o que é relevante é provar a saída de recursos
do suposto mutuante e seu ingresso na suposta mutuária, o que não ocorreu.” Nesse contexto, a
multa qualificada é mantida no paradigma 101-96.446 com base na reiteração e volume:
Como está detalhadamente explicitado no Termo de Verificação e Encerramento da
Ação Fiscal , às folhas 627 a 642, a contribuinte não logrou comprovar, em relação aos
anos-calendário de 2001 e 2002, a origem de ingressos em sua conta bancária que
somaram R$ 2.730.764,73.
Além disso, a contribuinte deixou de declarar receita da atividade, escriturada e não
declarada, no montante de R$ 1.517.663,12, ao longo dos mesmos anos-calendário.
Ou seja, há um quadro de reiteramento de conduta e de significância de valores, que
torna absolutamente implausivel a idéia de que se estaria diante de uma conduta
involuntária, de um fato isolado, de um mero erro material. Não é razoável imaginar
que uma pessoa jurídica, que opere sem intuito de se furtar às suas obrigações
tributárias, não possa justificar nenhum dos ingressos significativos encontrados
em sua conta corrente bancária ou tenha se equivocado em não declarar receitas da
atividade, escrituradas, ao longo de dois períodos de apuração seguidos.
Quanto à omissão de receita apurada por presunção legal, o precedente mantém a
multa qualificada diante da ausência de comprovação da origem dos recursos, em virtude da
reiteração e volume dos valores, em circunstância em que o contribuinte busca colocar em
dúvida a própria natureza de receita dos valores relativos aos depósitos bancários, mas cuja
argumentação não é aceita pela fiscalização.
Há uma diferença relevante nesse ponto, já que no caso dos autos é a própria
acusação fiscal que traz o contexto derivado da Operação Ararath (que colocaria em dúvida a
própria natureza de receitas dos valores creditados nas contas correntes bancárias utilizadas
como base para a presunção legal de omissão de receitas), sendo que, no caso do paradigma 101-
96.446, é o contribuinte que tenta, sem sucesso, colocar em dúvida a natureza de receita dos
valores creditados em suas contas.
Percebe-se que os contextos acusatórios, em um e no outro casos, são diferentes,
eis que no caso do paradigma a premissa da acusação é de que os valores creditados nas contas
bancárias são receitas da contribuinte, enquanto que no recorrido a premissa da acusação é
apenas a existência de previsão legal de omissão de receitas já que, se utilizado o racional da
acusação investigada pela Operação Ararath e trazida pela acusação fiscal como contexto para
qualificar a multa, os valores depositados nas contas correntes não seriam receitas da autuada.
Para que pudessem fazer frente à argumentação da qualificação da multa contida
no acórdão recorrido, seria necessário que os paradigmas tivessem tratado de multa qualificada
aplicada em autuação baseada na presunção legal de omissão de receitas em que o contexto
Fl. 2739
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.619 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.729519/2016-18

acusatório revelasse que os valores depositados nas contas bancárias sequer seriam receitas da
contribuinte.
Ante o exposto, não conheço do recurso quanto à matéria da multa qualificada.
Quanto à responsabilidade, o paradigma 1301-001.644 tratou de lançamento por
presunção de omissão de receitas apurada com base em depósitos bancários de origem não
comprovada, e responsabilizou a pessoa física que era sócia da contribuinte à época dos fatos
autuados, a qual havia se retirado da sociedade registrando-a em nome de pessoas sem
capacidade financeira.
Diante desse contexto, o voto observa que “No caso especifico, o que sobressai do
exame dos autos é que os sócios que constavam do contrato social, são realmente pessoas
interpostas por terceiros (“laranjas”).” A responsabilidade é mantida por se entender que,
diante desse contexto, o antigo sócio se beneficiou dos valores omitidos:
Os fatos relatados deixam claro que o ora recorrente tinha interesse comum nos
negócios da empresa fiscalizada, uma vez que, conforme demonstrado, ele de fato é
que se beneficiou do ardiloso esquema de sonegação. Parece-me claro, então, o
interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal (art.
124, I, do CTN), que, no final das contas, são as receitas e os lucros, dolosamente
omitidos, obtidos por meio das operações mercantis da sociedade e que foram
repassados ao recorrente.
Ali, a responsabilidade tributária é atribuída diante de contexto de interposição de
pessoas no quadro societário, o que não encontra paralelo nos presentes autos.
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores
dos acórdãos, compreendo que a Recorrente também não logrou êxito em comprovar a
ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial quanto à matéria da responsabilidade tributária.
Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial.

Conclusão
Ate o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 2740
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.619 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.729519/2016-18

Fl. 2741
DF CARF MF
Original